Tribunal: TJBA
Processo: 8007192-67.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007192-67.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA APELADO: LIVIA REIS ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DISTINGUISHING DO TEMA 1154 DO STF. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual e negou provimento à apelação interposta por instituição de ensino superior, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação do Tema 1154 do STF e à proporcionalidade do valor indenizatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a aplicação do Tema 1154 do STF e manter a competência da Justiça Estadual; (ii) se houve omissão ou contradição na fundamentação quanto à manutenção do valor da indenização por danos morais, especialmente diante da extinção do pedido cominatório por perda superveniente de objeto; (iii) se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Não se constata omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente o Tema 1154 do STF, realizando juízo de distinção entre a situação dos autos e a ratio decidendi do precedente vinculante. 4. A controvérsia trata de mora contratual na entrega de diploma por instituição de ensino privada, sem necessidade de análise de ato do poder público federal, o que afasta a competência da Justiça Federal. 5. O valor da indenização foi devidamente fundamentado, considerando a gravidade da conduta e a lesão ao direito ao exercício profissional, inexistindo omissão ou contradição no ponto. 6. O prequestionamento resta atendido, inclusive nos moldes do art. 1.025 do CPC, mediante a oposição dos embargos. 7. Inexistindo vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados, sendo indevida a tentativa de rediscutir o mérito sob a via estreita deste recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. "A análise da competência jurisdicional frente ao Tema 1154 do STF pode comportar juízo de distinção, cabendo à Justiça Estadual julgar demandas fundadas em responsabilidade civil contratual sem interferência do poder público federal." 2. "A manutenção do valor da indenização por danos morais, fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, não configura omissão ou contradição, ainda que extinto o pedido cominatório." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII; art. 109, I; CPC, arts. 927, III e V; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1154, Plenário, j. 25.08.2023. STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8007192-67.2020.8.05.0150, sendo Embargante a UNIRB - Unidades de Ensino Superior da Bahia LTDA e Embargada Livia Reis Alves, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator